Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600072-33.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
12/09/2024
Número: 0600072-33.2024.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 30/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600072-
33.2024.6.16.0004 que, confirmou a liminar e, no mérito, julgou procedente a representação eleitoral
para declarar a ocorrência de propaganda eleitoral irregular mediante publicações em rede social e,
via de consequência, determinar aos Representados a imediata proibição de produção, distribuição
e veiculação de novos materiais e publicação de postagens em redes sociais que não contenham
os requisitos estabelecidos no artigo 36, §4º, da Lei das Eleições. Aplicou multa em desfavor dos
Representados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidente para cada rede social em que
constada a irregularidade, consoante artigo 36º, §3º, da Lei das Eleições. (Representação Eleitoral
por propaganda eleitoral formulada pela Coligação Curitiba + Social e Humana, com fulcro no art.
96 da Lei n. 9.504/97 e nos artigos 3º e seguintes da Res.-TSE n. 23.608/21, em face de Eduardo
Pimentel Slaviero e Coligação Curitiba Amor e Inovação, alegando, em síntese, que nos dias 18 de
agosto de 2024 e 20 de agosto de 2024, através do stories do Instagram do representado Eduardo
Pimentel, teria sido veiculado propaganda eleitoral nas redes sociais sem o nome do candidato a
vice-prefeito, transcrição: "Começamos a nossa caminhada para continuar trabalhando por
Curitiba. E quem está comigo nessa VOTA 55 no dia 6 de Outubro! Deixei seu apoio nos
comentários e compartilhe esse post"; (JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 29/08/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO (RECORRENTE)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)

Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (RECORRENTE)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
Curitiba + Social e Humana[PSB / Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / PDT] -
CURITIBA - PR (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43971063
06/09/2024
10:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.918

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600072-33.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
RECORRENTE: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD /
PODE / AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
RECORRIDO: Curitiba + Social e Humana[PSB / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV) / PDT] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

D I R E I T O E L E I T O R A L . R E C U R S O E L E I T O R A L .
PROPAGANDA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. VIOLAÇÃO
DO ART. 36, §4º, DA LEI Nº 9.504/97. OMISSÃO DO NOME
DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO EM POSTAGENS EM
REDES SOCIAIS. MULTA APLICADA POR PROPAGANDA
I R R E G U L A R . C I T A Ç Ã O D E J U R I S P R U D Ê N C I A
DESCONTEXTUALIZADA. CONDUTA LIMÍTROFE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO
Num. 43971063 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610003622100000042924364
Número do documento: 24090610003622100000042924364
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:59:01

PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra a decisão que julgou
procedente representação eleitoral, aplicando multa de
R$5.000,00 por rede social em que se divulgou a propaganda
eleitoral que deixou de mencionar o nome do candidato a vice-
prefeito, em violação ao art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a exigência
de menção do nome do candidato a vice-prefeito em tamanho
não inferior a 30% do nome do titular, conforme o art. 36, §4º,
da Lei nº 9.504/97, se aplica às postagens em redes sociais; (ii)
estabelecer se a multa deve ser aplicada por propaganda
irregular ou por cada rede social em que a propaganda foi
veiculada; e (iii) estabelecer se a menção a jurisprudência de
modo descontextualizado e em sentido contrário à conclusão
efetivamente alcançada pelo julgado configura litigância de má-
fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 exige que todas as
propagandas de candidatos a cargos majoritários contenham o
nome do vice-prefeito em tamanho não inferior a 30% do nome
do titular, aplicando-se a todas as modalidades de propaganda,
incluindo as realizadas em redes sociais.

4. A menção ao nome do vice-prefeito apenas na descrição do
perfil do candidato não supre a necessidade de identificação em
cada postagem de propaganda eleitoral, uma vez que estas
podem ser acessadas de forma independente e direta pelo
eleitor.

5. A multa deve ser aplicada por propaganda irregular, e não
por cada rede social em que a propaganda foi veiculada,
considerando que as postagens nas diferentes plataformas
apresentaram o mesmo conteúdo.

6. A menção de julgado evidentemente inaplicável ao caso,
ainda que de forma descontextualizada, não tem o potencial de
induzir esta Corte em erro e não configura litigância de má-fé
quando não houver plena demonstração da intenção deliberada
de induzir o julgador em erro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento: 1. A exigência de menção ao nome do
candidato a vice-prefeito em tamanho não inferior a 30% do
nome do titular, conforme o art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97,
aplica-se a todas as modalidades de propaganda eleitoral,
incluindo as realizadas em redes sociais. 2. A multa por
violação do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 deve ser aplicada
por propaganda irregular, independentemente do número de
redes sociais em que foi veiculada.

Num. 43971063 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610003622100000042924364
Número do documento: 24090610003622100000042924364
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:59:01

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 36, §4º;
Código de Processo Civil, art. 80.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AREspE 0604474-
64/SP, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de 7/3/2023; TSE, AgR-
REspE nº 060340131, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de
18/05/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 04/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Eduardo Pimentel Slaviero e pela
Coligação “Curitiba Amor e Inovação” contra a decisão do Juízo da 4ª Zona Eleitoral - Curitiba,
por meio da qual a representação eleitoral ajuizada pela Coligação “Curitiba + Social e Humana”,
para apuração de violação à regra prevista no art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, foi julgada
procedente, com a aplicação de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por rede social em
que não se observou a necessidade de divulgação no nome do candidato a vice-prefeito, na
proporção legalmente estabelecida.

Num. 43971063 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610003622100000042924364
Número do documento: 24090610003622100000042924364
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:59:01

Em suas razões (id. 43955113), os recorrentes alegam que a decisão prolatada
adotou, de maneira equivocada, a interpretação literal do disposto no art. 36 § 4° da Lei 9.504/97
e argumenta que a dinâmica de postagem em cada rede social ocorre de maneira diferente, de
modo que, tais especificidades devem ser consideradas a fim de se preservar o direito à liberdade
de expressão.

Aduz que o objetivo da norma é garantir ao eleitor o acesso a informações sobre
propostas, alianças e parcerias, e que em todas as redes sociais do recorrente, na capa de perfil
(biografia) constam as informações obrigatórias como nome do vice, coligação, número de urna
entre outros dados, de modo que, ao visitar o perfil do candidato o eleitor tem acesso a todas as
informações relevantes.

Defende, ainda, que mesmo que se considere que a conduta foi irregular, a multa
não deve ser aplicada de forma cumulativa considerando-se cada rede social em que a
propaganda foi divulgada, pois o conteúdo postado nas três redes sociais foi o mesmo.

Em contrarrazões (id. 43955121), a recorrida sustenta que a norma é precisa em
definir que em toda e qualquer propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar o
nome do vice, e que ao omitir esta informação em quatro publicações não há controvérsias
acerca da ilicitude da conduta praticada.

Sustenta, ainda, que a reforma da decisão implicaria em quebra de isonomia
entre os candidatos, facultando ao recorrente cumprir a legislação apenas quando lhe for
conveniente.

Aduz que o precedente invocado nas razões recursais (RE n°
060013563.2020.6.16.0177) foi apresentado de forma descontextualizada com intenção de
induzir este tribunal a erro, de modo que pugna pela aplicação de multa por litigância de má-fé,
com base no art. 80 do Código de Processo Civil.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
43957837) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, considerando que as
provas juntadas aos autos foram suficientes para demonstrar a irregularidade nas publicações do
recorrente.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 43971063 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610003622100000042924364
Número do documento: 24090610003622100000042924364
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:59:01

A sentença recorrida foi publicada em 26/08/2024 (id. 43955111) e o recurso
protocolado em 27/08/2024 (id. 43955113), sendo, portanto, tempestivo.

Estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.

A controvérsia cinge-se a definir se a exigência de que a propaganda eleitoral
apresente o nome do candidato a vice-prefeito em proporção não inferior a 30% do nome do
titular aplica-se às publicações realizadas em redes sociais e se a menção ao nome do candidato
a vice na descrição do perfil é suficiente para identificar a propaganda.

A sentença recorrida reconheceu a irregularidade de duas propagandas postadas
pelo candidato recorrente em seus perfis das redes sociais Instagram, Facebook e X, porque
delas não constou o nome de Paulo Martins, candidato a vice-prefeito na chapa do recorrente.

Eis as imagens apresentadas na petição inicial:

O art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 traz norma objetiva que determina que o nome
do candidato a vice conste de todas as propagandas divulgadas pelo titular:

Art. 36

§ 4o Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar,
também, os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo
claro e legível, em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do
titular.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio afirma que

a regra deve ser aplicada a todas as modalidades de propaganda e busca dar
conhecimento ao eleitor da composição completa da chapa que disputará o pleito
majoritário, já que, dada sua condição acessória, o nome do vice ou suplente é
invariavelmente relegado a um plano secundário e sequer referido na
propaganda.

(Direito Eleitoral. 8ª edição revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Juspodivm,
2020. p. 410)

O autor lembra, ainda, que a única exceção à incidência da norma é a
propaganda no rádio, pois "é regra claramente direcionada para propagandas que tenham efeito
visual".

Embora possa parecer uma questão meramente formal, a norma tem fundamento
Num. 43971063 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610003622100000042924364
Número do documento: 24090610003622100000042924364
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:59:01

tanto no princípio da veracidade da propaganda, quanto no princípio da unicidade da chapa. Se a
chapa é una e indivisível e a eleição do titular implica na eleição do vice, a propaganda só
atenderá ao princípio da veracidade se deixar claro ao eleitor essa vinculação.

A ausência do nome de Paulo Martins, candidato a vice-prefeito, nas
propagandas impugnadas é facilmente constatada e reconhecida pelos recorrentes, que alegam
que, por tratarem-se de postagens realizadas em redes sociais, cuja dinâmica é mais complexa
do que a propaganda impressa, é necessário que se observe as variações de formato e regras,
de modo a preservar a liberdade de expressão.

Apesar de invocarem a variação de regras das diversas redes sociais, os
recorrentes não apontam qual seria a dificuldade de apresentar o nome do candidato a vice, de
modo a atender o comando legal, decorrente de regras ou restrições das redes sociais.

Note-se que as publicações em redes sociais são propagandas que apelam ao
efeito visual, não se vislumbrando nenhuma impossibilidade técnica de veicular o nome do
candidato a vice-prefeito. Ao contrário. Com o desenvolvimento da tecnologia os recursos
disponibilizados nas diversas redes sociais melhoram a cada dia, facilitando a edição de vídeos e
imagens, propiciando que uma grande quantidade de informação seja apresentada em uma
imagem ou mídia.

Tanto é assim que o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de
que: "a veiculação de propaganda eleitoral, ainda que efetuada em redes sociais e em
postagens distintas, destinada a promover a candidatura majoritária desacompanhada do nome
do respectivo vice ou da respectiva legenda partidária implica violação ao art. 36, § 4º, da Lei nº
9.504/1997, atraindo a imposição de multa prevista no § 3º do mesmo dispositivo legal" (AgR-
AREspE 0604474-64/SP, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de 7/3/2023, sem destaques no
original).

O argumento de que a norma não pode ser interpretada de modo literal,
considerando-se que o nome do candidato a vice deve ser divulgado toda vez que o nome do
titular for mencionado, também não encontra eco na jurisprudência, prevalecendo o entendimento
de que "a regra em comento possui caráter objetivo, de modo que, uma vez constatado que o
material de publicidade foi divulgado apenas com o nome do titular da chapa, sem mencionar os
suplentes, impõe-se aplicar a multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei 9.504/97" (AgR-REspE
nº060340131, Min. Benedito Gonçalves, DJE de 18/05/2023).

A alegação de que a finalidade da norma, que é proteger o direito de informação
do eleitor, estaria resguardada porque na capa de perfil de todas as redes sociais constam todas
Num. 43971063 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610003622100000042924364
Número do documento: 24090610003622100000042924364
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:59:01

as informações obrigatórias, incluindo o nome do vice, é contrária à dinâmica das redes sociais.

Isso porque, segundo os recorrentes alegam, a irregularidade na publicação
estaria suprida porque "toda vez que [o eleitor] entra em qualquer rede social ou plataforma de
campanha dos Representados é claramente informado sobre o vice na chapa em questão, bem
como das demais informações obrigatórias para o pleito em questão".

Ocorre que o ingresso aos perfis, com posterior consulta às postagens, não é o
único meio de acesso às publicações, nem o mais usual. Com efeito, as publicações aparecem
no feed dos seguidores, conforme regras e atualizações dos algoritmos, considerando diversas
variáveis. Ao entrar no aplicativo e "rolar a barra" para ver fotos de familiares e amigos, o eleitor
pode visualizar a publicação em questão, sem a necessidade de entrar no perfil do candidato.

Ainda que se considere que as publicações não foram patrocinados e apenas os
seguidores do candidato terão acesso às publicações pela entrega do algoritmo, isso poderá
atingir aqueles que começaram a segui-lo antes do período eleitoral, quando as informações não
constavam da capa do perfil.

Também não se verifica que o atendimento à determinação legal tenha o condão
de impor qualquer restrição à liberdade de expressão do candidato. Afirmar que a propaganda
deveria estar devidamente identificada não implica em dizer que o nome do vice deveria constar
logo depois do nome do titular, de modo a retirar a o slogan divulgado de contexto. A única
imposição constante na legislação é que o nome do candidato a vice tenha tamanho igual ou
superior ao nome do titular. Em que local da imagem ou da postagem essa informação será
inserida é de livre escolha do candidato e de sua equipe de marketing.

É de se observar, ainda, que as legendas das postagens também não
mencionaram o nome do candidato a vice-prefeito. Confira-se: "Começamos a nossa caminhada
para continuar trabalhando por Curitiba. E quem está comigo nessa VOTA 55 no dia 6 de outubro!
Deixe o seu apoio nos comentários e compartilhe esse post. #Eduardo55 #EduardoTáPreparado
#EduardoPimentel #PSD #Curitiba".

Conclui-se que, por qualquer ângulo que se analise a situação, o que se constata
é o descumprimento de norma objetiva e de simples observância, não merecendo reforma a
decisão que julgou procedente a representação.

Subsidiariamente, os recorrentes pleiteiam que a multa seja aplicada por
propaganda e não por rede social.

Nesse ponto assiste razão aos recorrentes, na medida em que o que se
considera irregular é propaganda e não o meio pelo qual foi veiculada. Houve veiculação de uma
Num. 43971063 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610003622100000042924364
Número do documento: 24090610003622100000042924364
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:59:01

mesma propaganda irregular nos três perfis oficiais de campanha do recorrente, o que, a meu
sentir, não implica no reconhecimento de três irregularidades distintas, a atrair, cada uma, a
incidência da multa.

Mutatis mutandi, seria como aplicar o valor mínimo da multa para cada local da
cidade em que o mesmo material impresso irregular foi distribuído.

Desta forma, considerando que foi comprovada a veiculação de duas
propagandas distintas, cujo conteúdo não observou o requisito previsto no art. 36, §4º, da Lei nº
9.504/97, é de ser aplicada a multa para cada um dos dois conteúdos irregulares.

Por fim, em suas contrarrazões a coligação recorrida afirma que os recorrentes
tentaram viciar o livre convencimento desta Corte, citando, de maneira temerária, jurisprudência
de modo descontextualizado, em sentido diverso da conclusão efetivamente alcançada no
julgado, o que configuraria litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.

Ao comparar os trechos do acórdão do Recurso Eleitoral nº 0600135-
63.2020.6.16.0177, de lavra do Des. Vitor Roberto Silva, citados no presente recurso e o inteiro
teor da decisão, verifica-se, de fato, que a tese ali exposta, acerca da desnecessidade da menção
do nome do candidato a vice no conteúdo da propaganda, não é aplicável ao caso em apreço,
pois, naquele caso, a determinação constante do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 tinha sido
observada na identificação visual da propaganda.

Contudo, embora a linha argumentativa dos recorrentes seja limítrofe, não me
parece que a conduta tenha configurado litigância de má-fé, pois a interpretação de que a capa
dos perfis nas quais o nome do candidato a vice era mencionado equivaleria à "identificação
visual" e as postagens corresponderiam ao "conteúdo", embora flagrantemente equivocada, não
desborda do exercício regular do direito de ação.

Ademais, a menção ao julgado evidentemente inaplicável não teria o potencial de
induzir esta Corte em erro, não estando plenamente demonstrada a intenção deliberada dos
recorrentes de induzir o julgador em erro, o que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, é indispensável para o reconhecimento da litigância de má-fé (Recurso Especial nº
1.641.154/BA, Min. Nancy Andrighi).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo seu
Num. 43971063 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610003622100000042924364
Número do documento: 24090610003622100000042924364
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:59:01

PARCIAL PROVIMENTO, mantendo a sentença que julgou procedente a representação eleitoral
ante a violação da determinação constante do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, mas fixando a
multa em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600072-33.2024.6.16.0004 -
Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTES: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO, CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO[NOVO /
PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR - Advogados
dos RECORRENTES: LUAN DE SOUZA PIRES - PR103299, JOSE HOTZ - PR17276, LETICIA
MARIA TITON HOTZ - PR94853, PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529, THIAGO
FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408, ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833, OLIVAR
CONEGLIAN - PR20891 - RECORRIDO: CURITIBA + SOCIAL E HUMANA[PSB / FEDERAÇÃO
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) / PDT] - CURITIBA - PR - Advogados
do RECORRIDO: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, ANDREA SABBAGA DE MELO -
PR26678, JULIANA BERTHOLDI - PR75052, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, PRISCILLA
CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.09.2024

Num. 43971063 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610003622100000042924364
Número do documento: 24090610003622100000042924364
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:59:01